Tribunal: TJES
Processo: 5036745-80.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036745-80.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: 35.266.868 HANNELORE EMMA BUCHER
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO

INOMINADO Nº. 5036745-80.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
EBAZAR.COM.BR. LTDA

RECORRIDO:
HANNELORE EMMA BUCHER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO
EMPRESARIAL
.
PUBLICIDADE EM

SITES DA INTERNET
.
CAMPANHA GOOGLE ADS. SERVIÇO
NÃO CONTRATADO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO
.
SENTENÇA
MA
NTI
DA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11941792. Contrarrazões pela parte contrária em Id. 11941797.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11941792), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado
.
Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11941233), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DETERMINAR o cancelamento do serviço denominado "campanha Google Ads",
tornando definitiva a decisão de tutela provisória;
CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 114,40 a título de dano material, acrescido de correção monetária a partir da data do desembolso e de juros de mora a contar da citação; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral,
acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil”.

Em apertada síntese, trata-se de ação obrigacional c/c Indenizatória movida por 35.266.868 HANNELORE EMMA BUCHER, Microempreendedor Individual, contra EBAZAR.COM.BR. LTDA alegando que vem sofrendo cobranças indevidas a título de "campanha Google Ads", serviço que nunca contratou. Por esses motivos, requereu, em sede de tutela provisória, a suspensão das cobranças. No mérito, a procedência da demanda para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Em r. Sentença do juízo primevo restou entendido que a ré, ora recorrente, possuía maior facilidade para comprovar a contratação regular, motivo pelo qual invertido o ônus probatório. Assim, inexistindo provas de que a recorrida tivesse efetivamente contratado o serviço, houve o acolhimento do pedido inicial para determinar o cancelamento do serviço, consolidando a decisão de tutela provisória já deferida.

Inconformada, a Recorrente requer atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Inominado interposto. Informa que a cobrança é legítima, tendo cumprido com as normas de segurança e com os Termos e Condições, aos quais a parte Recorrida aderiu e estava ciente. Assim, requer que os pleitos autorais sejam integralmente indeferidos. Alternativamente, requer a minoração dos danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida informa que a Sentença deve ser mantida, mas postula pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Ao contrário do alegado em sede de contrarrazões, entendo que a questão é regida pelas regras dos contratos empresariais, pois celebrado para organizar atividades da empresa, como a divulgação de seus produtos. Dessa forma, competiria à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito e à parte ré os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito alegado, nos termos do Artigo 373, I e II, do CPC.

Entretanto, corretamente invertido o ônus da prova pelo juízo primevo, uma vez que comprovado que a parte ré, ora recorrente, possui maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, sendo a responsável pelo serviço supostamente contratado, sendo de sua responsabilidade a apresentação do contrato que autoriza a cobrança em face da autora, apesar de esse ter natureza empresarial.

Em que pesem as alegações
recursais, entendo que não há comprovação suficiente de que houve a contratação regular dos serviços,
uma vez que, conforme aludido em sede de Contestação não é apresentado nenhum passo adicional de confirmação ou contrato, o usuário somente clica em ativar e a campanha permanece ativa até que seja pausada manualmente (Contestação Id. 11941228 - Pág. 3),
não sendo possível comprovar o ânimo da parte autora de
efetivamente
contratar o serviço.

Além disso, conforme bem pontuado em Sentença, o relato da parte autora demonstra verossimilhança, visto que assim que tomou conhecimento da cobrança, prontamente registrou reclamações administrativas, tanto junto ao SAC da promovida quanto ao PROCON, evidenciando sua boa-fé e a inexistência de qualquer ato que caracterize a contratação do referido serviço.

Entendo que, mesmo que tenha ocorrido o aceite da contratante, o serviço prestado utiliza o desconhecimento de microempresários utilitários da plataforma para obter vantagem pecuniária, omitindo as condições do contrato, não sendo clara quanto ao valor “contratado”, podendo o negócio jurídico em questão ser anulado, coadunando com o entendimento do juízo primevo.

Em tais circunstâncias, como no caso descrito nos autos, seria ônus da parte ré, ora recorrente, a comprovação da regularidade da contratação e ciência adequada da parte contrária acerca das condições do contrato, suas características, dos riscos e custos financeiros ao longo do tempo,
o que não
ocorreu.

C
onfigurada a
má-fé da recorrente, que
omitiu as condições do serviço em benefício próprio, entendo que há
dever de reparação dos danos causados,

bem como
indenização pelo
dano moral sofrido pela
parte
autora,
sendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Por esses motivos, voto pela manutenção da r. Sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% (vinte por cento)

sobre o valor da condenação
, tendo em vista o disposto no Artigo 55 da Lei 9.099/95 e 85, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)